Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709068-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0711783-94.2019.8.07.0006), ajuizado em desfavor de MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora de eventuais direitos aquisitivos sobre o imóvel, porquanto protegidos pela impenhorabilidade que cobre o bem de família, pois, conforme pesquisas de bens realizadas, é o único imóvel da parte devedora (ID 84355648). Aparentemente, o presente recurso é inadmissível, por ausência de impugnação específica. Nas suas razões recursais (ID 24438951), o agravante fundamenta seu pedido de reforma na tese de que é possível a penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente; contudo, a base argumentativa da decisão agravada é a impenhorabilidade do bem de família. Portanto, a princípio, não houve impugnação específica à decisão de origem, pois os argumentos apresentados no presente recurso são dissociados do que foi decidido. Ante o exposto, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, CONCEDO ao recorrente o prazo de 10 dias para que se manifeste sobre a eventual inadmissibilidade recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator